Tribunal: TJPA
Processo: 0043363-26.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043363-26.2012.8.14.0301
APELANTE: LUIS CLAUDIO PINTO DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇO E LOTAÇO ALMEJADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Consta na Ação Mandamental
que o apelante foi aprovado e classificado em 38º (trigésimo oitavo) lugar no CHO QOA/2012, ou seja, fora das trinta e cinco vagas ofertadas.

II-

O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

III-

Ademais, ressalto que
não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

IV-

O apelante não cumpriu o que dispunha o art. 373, I do CPC/15, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar o Apelante, de forma que a pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas.

V-

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS CLAUDIO PINTO DIAS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4° Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Mandamental, que denegou a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Luis Claudio Pinto Dias, na qual narrou que é Subtenente Bombeiro Militar e se inscreveu no Concurso Público para a Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais CHO QOA/2012, para fins de ingresso no quadro de Oficiais de Administração.

Informou que foram previstas 35 vagas no edital, sem cadastro de reserva, e foi classificado na 38º posição, consoante Boletim Geral nº 154, de 20.08.2012, ficando assim fora do número de vagas ofertadas.

Na sequência, informou que 04 (quatro) candidatos ingressaram no mencionado curso através de decisões liminares, sendo 03 (três) pelo limite de idade excedido e 01 (um) em razão de estar respondendo processo-crime. Assim, ajuizou a ação, a fim de que seja mantido no curso, participando de todas as etapas seguintes e posteriormente, admitida a sua matrícula no próximo CHO.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°2379542, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Assim, da análise das documentais, não vislumbro ilegalidade no praticado pelo impetrado, tendo sido efetuada a matricula dos aprovados dentro do número de vagas previstas, dentre as quais, não se enquadrou o impetrante, o que demonstra patente inconformismo por parte do Impetrante.

ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, em conformidade com a Lei nº 12.016/2009, não havendo direito liquido e certo a ser amparo, e, consequentemente, DECLARO EXTINDO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Recolham-se as custas. (...)”

O autor interpôs embargos de declaração (id n°2379543). Devidamente contra-arrazoados (id. 2379544), o recurso foi conhecido e julgado improcedente, nos termos da sentença de id. 2379549.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id.2379550).

Em suas razões recursais, o apelante destaca o caráter revogável das tutelas antecipadas concedidas aos candidatos sub-judice e se não fosse isso estaria colocado dentro do limite quantitativo das 35 vagas e, por conseguinte, apto as próximas fases do certame.

Alega que houve violação ao princípio da isonomia, visto que a Administração está priorizando os candidatos
sub judice
em detrimento dos candidatos que não acionaram o judiciário, mesmo que aqueles não tenham preenchido todos os requisitos expressos no edital.

Assevera que não requer as vagas, mas tão somente que haja a reserva das mesmas até julgamento das ações dos demais candidatos.

Assim, pugna pel
o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que assegure ao apelante o direito às vagas sub-judice, ficando assegurado o direito às vagas até o transito em julgado em qualquer das ações sobre limite de idade e sendo negado o mérito daquelas, somente a partir de então seria permitido a promoção do apelante ao posto de 2º Tenente.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 2379551).

Recurso recebido no duplo efeito (Id.2388209).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 2442547).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ordem de classificação do apelante no CHO QOA/2012, bem como a existência de candidatos em condição
sub judice
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o edital do Curso de Habilitação de Oficiais CHO QOA/2012, dispõe que serão 35 (trinta e cinco) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração (id. 2379532- Pág. 25).

No caso em tela, o apelante foi aprovado e classificado em 38º (trigésimo oitavo) lugar no CHO QOA/2012, conforme id n° 2379533 – Pág. 7, ou seja, fora das trinta e cinco vagas ofertadas.

Entretanto, argumenta que tem direito de continuar no certame devido a existência de outros candidatos que permanecem no mesmo por força de decisão judicial, o que viola frontalmente a legalidade e a isonomia.

Pois bem, sobre o tema,
já é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de
que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja
, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem
mera expectativa
de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito à medida que dentro do prazo de validade do concurso se verificasse a contratação de pessoal, seja pela inobservância da ordem de classificação ou, pela contratação de pessoal de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Todavia, as desistências dos candidatos aprovados devem ser comprovadas pelo apelante para que surja o direito subjetivo à nomeação.

Destarte, somente haveria direito subjetivo a nomeação do candidato nas seguintes hipóteses: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos so iguais perante a lei, sem distinço de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeaço para a própria Administraço e um direito à nomeaço titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impe à Administraço Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada no, apenas, pela sua avaliaço unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário no deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administraço: se a convocaço dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, no encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administraço Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em funço de razes orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que no mais sero necessários. 6. A publicaço de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado no caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicaço do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razes de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeaço no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretenso de reconhecimento do direito subjetivo à nomeaço dos aprovados em colocaço além do número de vagas. Nesse contexto, a Administraço Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogaço de um concurso público que esteja na validade ou a realizaço de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercusso geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, no gera automaticamente o direito à nomeaço dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preteriço arbitrária e imotivada por parte da administraço, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeaço do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administraço quanto à convocaço de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeaço, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovaço ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preteriço na nomeaço por no observância da ordem de classificaço (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preteriço de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administraço nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeaço aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestaçes inequívocas da Administraço piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Ademais, ressalto que
não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à inclusão/nomeação de outros candidatos, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

De igual modo, segue julgados desta egrégia Corte de Justiça, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Roberto Goncalves de Moura
e
Luiz Gonzaga da Costa Neto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITARES APROVADOS NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DOS AGRAVANTES QUE SE ENCONTRAM EM MELHOR COLOCAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (FUMUS BONI IURIS) A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, TAMPOUCO O DO PERIGO DA DEMORA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. OCORRENDO O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, RESTA PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTENTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

(...)

(1582407, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-10)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MERITO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. JULGAMENTO PELA REPERCURSSÃO GERAL - RE 837311. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ELENCADA NO PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE NOMEAÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATA EM POSIÇÃO POSTERIOR EFETIVADA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

5. Não comprovação de violação ao Enunciado da Súmula nº 15
do STF, tendo em mira que a candidata aprovada em posição posterior teve sua nomeação determinada por força de decisão judicial. Precedentes STJ.

6. A jurisprudência do STJ e do STF é consolidada no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, porém na situação em análise não há comprovação de vaga para o cargo que pretende a nomeação tampouco de temporários ocupando-as.
Precedente STF pela sistemática da Repercussão Geral - RE 837.311.

7. Mandado de segurança conhecido e, após, rejeição das preliminares, denegada a segurança, à unanimidade.

(2019.02976539-19, 206.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-16, Publicado em 2019-07-24)

Ademais, vale ressaltar que a ação intentada pelo apelante foi ação mandamental, que exige a comprovação do direito líquido e certo através de prova pré-constituída, indene de dúvidas.

Direito líquido e certo, nas palavras de
Leonardo Carneiro da Cunha
, “
é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado
”. E complementa o doutrinador (CUNHA, Leonardo Carneiro da., A Fazenda Pública em juízo. 9. Ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 475 e 478):

“Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de molde a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

[...]

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que quede demonstrada a afirmação da existência do direito.”

Na situação em análise,
o autor não logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo apto a ser exercido no momento da propositura do
writ
, pois não restou comprovado a existência de cargos vagos a alcançar o Apelante, de forma que a pretensão do mesmo se caracteriza como mera expectativa de direito, não havendo que se falar em preterição, de forma arbitrária e imotivada, do candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas, nem na possibilidade de reserva de vagas até decisão final nas ações propostas por outros candidatos que se encontram sub judice.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“
No caso em apreço, verifica-se que em ID. 2379532 - Pág. 25 do Edital prevê apenas 35 vagas no concurso, sem cadastro de reserva, tendo o autor se classificado na 38ª colocação. Nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica em afirmar que o aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito. Ainda se houver a alegação da vagas subjudice, deverá demonstrar que de fato foram oportunizadas novas vagas e que este foi preterido.

(...)

Portanto, não assiste razão ao recorrente, por não estar caracterizado o seu direito à nomeação, e por não estar efetivamente comprovado a abertura de novas vagas e a sua preterição quanto a estas. Observa-se que alegar e não provar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio, quase non allegatio)”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021